Tribunal: TJMT
Processo: 1026256-32.2023.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026256-32.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSELI PEREIRA DOS SANTOS IGNACIO - CPF: 007.377.211-97 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal para reformar sentença que
julgou improcedente os pedidos ante a inexistência de perda remuneratória
decorrente da conversão da moeda CR$ para URV.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a reestruturação da carreira anterior ao ingresso da servidora impede o direito à incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

III. Razões de decidir

3. A prescrição do fundo de direito foi afastada com base na coisa julgada formada na fase de conhecimento, que reconheceu tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, incidindo apenas sobre parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

4. A servidora ingressou no serviço público após a reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal nº 568/1999, que revogou diplomas anteriores e instituiu novo quadro funcional e remuneratório.

5. A jurisprudência do STF, no Tema nº 5, firmou entendimento de que a reestruturação da carreira, ainda que anterior ao ingresso no serviço público, impede o surgimento de direito à incorporação da diferença de 11,98% decorrente da conversão monetária.

6. Não se configurando situação jurídica abarcada pelo título executivo coletivo, inviável a apuração de valores em sede de liquidação.

7. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A reestruturação de carreira promovida por norma municipal anterior ao ingresso do servidor impede o surgimento de direito à incorporação das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV
.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.880/1994; Lei Municipal nº 568/1999.

Jurisprudência relevante citada:
STF, tese fixada no RE 561836/RN – repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.9.2013; TJ/MT, AC RN 0044845-89.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025; TJ/MT, AC 1011493-45.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.1.2025; TJ/MT, AC 0503158-75.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSELI PEREIRA DOS SANTOS IGNACIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da
Liquidação de Sentença
nº 1026256-32.2023.8.11.0015, proposta em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, ao fundamento de que o cargo público ocupado pela apelante teria sido criado pela Lei Municipal nº 568/1999, portanto em momento posterior à vigência da Lei Federal nº 8.880/1994, circunstância que afastaria eventual perda remuneratória decorrente da conversão monetária da URV.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o cargo de atendente de creche não foi instituído pela Lei Municipal nº 568/1999, mas sim pela Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993, anterior à edição da Lei nº 8.880/1994.

Nessa perspectiva, defende que se encontra abrangida pela conversão monetária implementada pela referida norma federal, razão pela qual possui legitimidade para pleitear as diferenças remuneratórias decorrentes.

Alega, ainda, a existência de omissão e deficiência de fundamentação na sentença, afirmando que o magistrado deixou de examinar os documentos juntados aos autos e limitou-se a reproduzir fundamentação padronizada adotada em outros processos de idêntica natureza.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de casssar a decisão recorrida, com a consequente homologação da perícia contábil e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da liquidação de sentença, com a devida atualização monetária.

Em contrarrazões, o
Município de Sinop
suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, contada a partir da mencionada lei de 1999. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o cargo ocupado pela apelante foi instituído pela Lei Municipal n.º 568/1999, o que romperia o nexo temporal necessário com a conversão da URV, ocorrida em 1994 (ID 346442359).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 350358380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Preliminar de prescrição do fundo de direito

Inicialmente, no tocante à preliminar de prescrição do fundo de direito, suscitada pelo apelado ao argumento de que a Lei Municipal n.º 568, de 25 de outubro de 1999, ao promover a reestruturação da carreira dos servidores, teria inaugurado o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910, de 6 de janeiro de 1932, verifica-se que a insurgência não comporta acolhimento.

No julgamento da Apelação/Remessa Necessária, a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, reafirmou que a ação coletiva versa sobre relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual há prescrição apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda:

[...] Logo:
i
)
opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial
;
ii
) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento. [...] (ID 346441872 – fls. 11) (grifo nosso)

Considerando que a referida decisão transitou em julgado em 27 de junho de 2019 (ID 346441873), sem qualquer modificação quanto a esse aspecto, operou-se a coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, o que impede a rediscussão da matéria nesta fase processual.

Diante disso,
rejeito a preliminar
e, em consequência, passo ao exame do mérito.

- Mérito

Cumpre destacar que, nas razões recursais, a Apelante sustentou expressamente a sua legitimidade ativa
ad causam
, ao afirmar que ocupa cargo de
Atendente de Creche
criado pela Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993, ou seja, em momento anterior à instituição da Unidade Real de Valor (URV), implementada pela Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, motivo pelo qual entende fazer jus à percepção das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária.

Contudo, observa-se que a sentença recorrida não abordou a matéria relacionada à legitimidade ativa da parte, limitando-se a extinguir o feito com resolução de mérito sob o fundamento de ausência de prejuízo financeiro, em razão da reestruturação da carreira por meio da Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999.

Assim, diante da inexistência de juízo de valor prévio sobre essa questão, trata-se de capítulo decisório inexistente, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do recurso, nesse ponto específico, por ausência de interesse recursal.

Por conseguinte, passo ao exame das demais razões recursais.

Roseli Pereira dos Santos Ignacio
, ora Apelante, propôs
Liquidação por Arbitramento
, com base no título executivo judicial coletivo formado nos autos da
ação ordinária de cobrança
nº 0005753-85.2015.8.11.0015 proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
contra o
Município de Sinop
.

O referido título reconheceu o direito dos servidores à percepção da diferença remuneratória decorrente da
conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), limitada ao percentual máximo de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos), a incidir sobre todas as verbas remuneratórias, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, até a data de reestruturação da carreira, com observância da prescrição quinquenal e apuração do percentual efetivamente devido em sede de liquidação por arbitramento.

Contudo, a eficácia desse título judicial coletivo está condicionada às particularidades fáticas e jurídicas de cada servidor, especialmente quanto à existência de reestruturação funcional após a conversão monetária, tema já enfrentado e pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Conforme se extrai dos autos, a Apelante ingressou no serviço público municipal em 20 de junho de 2005, no cargo de
Atendente de Creche
, criado pela Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993, e reorganizado pela
Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999
, esta vigente à época do ingresso.

Essa norma revogou a Lei Municipal nº 509, de 1º de janeiro de 1998, a qual, por sua vez, já havia revogado a Lei Municipal nº 295/1993, instituindo novo plano de cargos, funções, atribuições, lotações e quadros salariais, com reenquadramento funcional e redefinição da estrutura remuneratória, inclusive quanto ao cargo ora ocupado pela Apelante.

Por outro lado, cumpre salientar que a Lei Municipal nº 1.544, de 21 de setembro de 2011, que trata da reestruturação do quadro de servidores municipais e dá outras providências, renomeou o cargo anteriormente exercido pela Apelante, passando a denominá-lo
Técnico Administrativo Educacional
. Tal fato é corroborado pelas fichas financeiras relativas aos anos de 2010 a 2023 (ID 346441881), nas quais consta como função exercida a nova designação do cargo.

A controvérsia em questão foi definitivamente solucionada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 561836/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 5), no qual se fixou a seguinte tese:

I – Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II –
O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
. (STF, tese fixada no RE 561836/RN – repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.9.2013). [grifo nosso]

A aplicação da tese não exige que a reestruturação ocorra após o ingresso do servidor no serviço público. Pelo contrário, a jurisprudência é firme no sentido de que a reestruturação da carreira antes do ingresso no serviço público obsta, desde logo, o surgimento de direito à incorporação da diferença de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos), por inexistência de defasagem remuneratória a ser compensada.

Tal posicionamento tem sido reiteradamente adotado por este Tribunal:

[...] Tese de julgamento: ‘
A reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV
, sendo a vigência da lei de reestruturação o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para reclamar tais diferenças.’ [...]. (TJ/MT, AC RN 0044845-89.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025). [grifo nosso]

[...]
Segundo entendimento do STF (RE 561.836/RN) e do STJ, a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito de pleitear diferenças decorrentes da URV
, marcando o início do prazo prescricional. [...]. (TJ/MT, AC 1011493-45.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.1.2025). [grifo nosso]

[...] 5.
O ingresso da servidora no serviço público ocorreu em 22/10/1996, após a implementação do Plano Real, não tendo participado diretamente do processo de conversão da moeda
.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, fixou entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV
. [...]. (TJ/MT, AC 0503158-75.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024). [grifo nosso]

Considerando que a Apelante ingressou no serviço público apenas em 20 de junho de 2005 (ID 346441865), ou seja, 6 anos após a reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999,
não há que se falar em direito adquirido à incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão
da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV)
.

O argumento de que referida norma teria promovido apenas uma reorganização administrativa, sem reflexos remuneratórios, não se sustenta, frente ao seu conteúdo, que instituiu novo quadro salarial, fixou novas referências e determinou o reenquadramento dos servidores, características típicas de reestruturação de carreira com impacto financeiro, conforme exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A criação de lotacionograma, atribuições específicas, novos critérios de provimento e reorganização dos cargos não representa simples reorganização administrativa, mas sim transformação substancial da carreira e do regime remuneratório dos servidores municipais.

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto:

i
)
NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, do recurso, especificamente no ponto em que se discute a legitimidade ativa
ad causam
, por se tratar de matéria não apreciada na sentença recorrida; e

ii
) quanto à parte remanescente,
NEGO PROVIMENTO
e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026